Tribunal: TJDFT
Processo: 0728002-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE DO AUTOR. AFASTADA. ACIDENTE PROVOCADO PELO RÉU DE FORMA DOLOSA. PENSÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS MENSAIS. UM SALÁRIO-MÍNIMO. SUFICIENTE. DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 945 do Código Civil, “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.” 1.1. No presente caso, a sentença considerou que houve culpa concorrente do autor para a ocorrência do evento danoso, consignando que “a não observância da distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e o veículo do réu, especialmente diante da animosidade havida, caracterizou a imprudência do autor, especialmente diante do que dispõe a norma prescrita no art. 192 do CTB”.
2. A análise do acervo probatório produzido nos autos levou ao afastamento da tese de culpa concorrente do autor acolhida pela sentença, na medida em que ficou suficientemente demonstrado pelo autor (apelante) que o acidente foi provocado por conduta dolosa do réu que deslocou o seu veículo em direção da moto que conduzia, com o objetivo de derrubá-lo, motivo pelo qual, ao tentar esquivar-se da agressão empreendida, acabou colidindo com veículo de terceiro, ocasião em que caiu e quebrou a sua perna. 2.1. Restou verificado, ainda, pela prova testemunhal produzida nos autos, que o réu empreendeu perseguição ao autor por longo período na via em que trafegavam, culminando no acidente que provocou os danos sofridos pelo apelante, evadindo-se do local sem prestar socorro.
3. Na ausência de prova efetiva acerca dos valores dos rendimentos mensais recebidos pelo autor, a quantia equivalente a um salário-mínimo mostra-se suficiente para atender à condenação do réu ao pagamento de pensão mensal, nos termos do art. 950 do CC.
4. Para a fixação do quantum devido, devem ser utilizados os critérios gerais, como o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como específicos, sendo estes o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte lesada e a natureza do direito violado. 4.1. Dessa forma, ante as peculiaridades do caso concreto e considerando os critérios mencionados, reputam-se adequadas e proporcionais as quantias fixadas na sentença recorrida para a reparação dos danos morais e estéticos sofridos pelo apelante. Contudo, considerado o afastamento da culpa concorrente do autor, tais valores deverão ser arcados pelo réu de forma integral.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.